Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
2. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média” (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)
4. Caso em que a taxa de juros praticada não supera uma vez e meia a taxa de juros praticada no mercado, situação fática que não revela abusividade.
5. Apelação conhecida e provida.